Tribunal: TJDFT
Processo: 0704817-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704817-60.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREIA LUIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANDRÉIA LUIZ DO NASCIMENTO contra a decisão de ID-origem 184641523 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada por BANCO J. SAFRA S.A em desfavor da parte agravante. Na decisão de ID-origem 184641523, o Juízo deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo financiado, nos seguintes termos: (...) Trata-se de ação de busca e apreensão na qual a parte autora alega a inadimplência da parte ré quanto às obrigações contraídas no contrato garantido por alienação fiduciária com pedido de liminar. Verifico que foram comprovados os requisitos exigidos pelo art. 2.o, § 2.o, c/c art. 3.o, caput, ambos do Decreto-lei n.o 911/69, por meio da notificação do(a) devedor(a) (ID. 184635947). Estão demonstrados o contrato celebrado entre as partes com a pactuação de garantia real de alienação fiduciária sobre o veículo descrito na inicial, conforme ID. 184634142. Há, ainda, a comprovação de comunicação e inscrição do gravame no registro do veículo mantido pelo DETRAN. Assim, considerando o preenchimento dos requisitos legais, que não impõem a análise de cláusulas do contrato ou outra avaliação pessoal da condição do devedor, a liminar deve ser deferida. (...) Irresignada, a requerida interpõe Agravo de Instrumento. Em suas razões recursais, alega a necessidade de concessão da gratuidade de justiça ao recurso. Diz que não possui condições de arcar com custas judiciais sem prejuízo ao seu próprio sustento. Menciona a ausência de instrumento contratual válido para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Alega a nulidade da ação de busca e apreensão sem a presença do contrato original. Argumenta que a parte deveria ser intimada para juntar o referido instrumento, conforme prevê o artigo 321 do CPC, e que é inepta a inicial diante da ausência de instrumento contratual válido diante de sua cartularidade, literalidade, autonomia e circulação. Sustenta a invalidade da notificação extrajudicial expedida diretamente pelo banco, pois diz que a notificação realizada pela instituição financeira não constitui em mora o devedor por ser contrária à legislação pátria e à precedentes do STJ. A parte agravante aduz a ausência de cartularidade do contrato apresentado. Diz que o direito ao crédito se materializa no próprio documento e que não há direito sem o título. Expõe que a apresentação de cópia do título de crédito é insuficiente para garantir a regularidade do processo. Aponta que a cédula de crédito bancário é título passível de circulação por endosso e que, por isso, segundo a agravante, é imprescindível sua apresentação para propositura da busca e apreensão a fim de evitar a cobrança em duplicidade. Faz menção a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da necessidade da inversão do ônus da prova. Cita que a taxa de juros pactuada entre as partes deve ser limitada e que o seguro de proteção financeira é ineficaz. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão da gratuidade de justiça; b) concessão de liminar para suspender a decisão agravada; c) no mérito, o provimento para reformar a decisão liminar. Na decisão de ID 55763284, esta Relatoria conheceu o recurso em parte, deferiu a gratuidade de justiça para o Agravo de Instrumento e indeferiu o pedido de efeito suspensivo. A parte agravada apresentou contrarrazões no ID 56406268. Preparo dispensado, porquanto foi concedida a gratuidade de justiça à agravante. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” No caso em apreço, a Agravante pretende a reforma da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo financiado por cédula de crédito bancário. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que o Oficial(a) de Justiça procedeu com a busca e apreensão do veículo em questão (ID 190043730). Contudo, observa-se que foi acostado aos autos o termo de restituição do veículo à agravante, devido ao acordo extrajudicial firmado entre as partes (ID 191550462). Tal documento encontra-se devidamente assinado e datado pela agravante, inclusive consta documento de identificação com foto. Diante desse cenário, torna-se evidente a perda superveniente do interesse recursal da Agravante, porquanto não subsiste utilidade prática na busca da reforma de decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo financiado com a instituição agravada. Nesse panorama, em virtude da inexistência de interesse recursal, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 7 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator